Tribunal: TJBA
Processo: 8005126-87.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005126-87.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
NEY ARRUDA FILHO, MARIA LUIZA PINHEIRO PIMENTEL

APELADO: LEONARDO WAINBERG

Advogado(s)
:
LUIZ ARMANDO MORI LEITE DA SILVEIRA, RILDO WELLINGTON ALVES NETO, ANNIE KELYNE ONOFRE GUSMAO, ARTUR LEITE DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO MÉDICO. ULTRASSONOGRAFIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . VÍCIO DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

I – Preliminar de nulidade de citação rejeitada. O comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, supre a ausência ou nulidade da citação, fluindo o prazo para defesa a partir dessa data. Precedentes do STJ.

II – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo caracterizada: teoria finalistica mitigada.

III – Vício do produto e obrigação de substituição. Comprovado, mediante documentação e prova audiovisual, que o aparelho de ultrassonografia entregue estava inoperante e divergente do anunciado, configurando violação ao art. 30 do CDC.

IV – Descumprimento de tutela de urgência. Determinada a substituição do equipamento no prazo de 10 dias, as rés permaneceram inertes, prolongando indevidamente a privação do bem e agravando o dano experimentado pelo consumidor.

V – Danos morais configurados. Redução do quantum indenizatório, de valor superior fixado na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

VI – Recurso parcialmente provido. Manutenção da condenação à substituição do equipamento ou à restituição do valor pago, bem como da multa pelo descumprimento da tutela antecipada. Redução do dano moral para R$ 5.0000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a obrigação de substituição do produto ou restituição do valor pago, bem como a multa pelo descumprimento da liminar.

O comparecimento espontâneo supre a ausência ou nulidade de citação, fluindo o prazo para defesa a partir desse ato (art. 239, §1º, CPC).

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à aquisição de equipamento médico por profissional liberal quando destinado ao uso próprio, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores envolvidos na cadeia de consumo.

O descumprimento de tutela de urgência configura agravante para o arbitramento de danos morais, ainda que o valor seja reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, §1º; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 30.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1938650/MT; STJ, REsp 1.599.511/SP; TJ-SP, Apelação Cível 1023718-28.2022.8.26.0005.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01